Tribunal: TJSP
Processo: 1001222-02.2023.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Reconhecimento: (a) da inexistência de ilícita apropriação pelos bancos de montante que exceda 45% do provento líquido da parte autora para satisfação de débito de contratos de empréstimo com desconto folha de pagamento, sendo 35% destinados a mútuos consignados, 5% para cartão de crédito consignado e 5% para cartão de benefícios; e (b) como (b.1) "são lícitos os descontos de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Reconhecimento: (a) da inexistência de ilícita apropriação pelos bancos de montante que exceda 45% do provento líquido da parte autora para satisfação de débito de contratos de empréstimo com desconto folha de pagamento, sendo 35% destinados a mútuos consignados, 5% para cartão de crédito consignado e 5% para cartão de benefícios; e (b) como (b.1) "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" firmada pelo julgamento do Tema 1085, efetivado em julgamento de Recurso Especial Repetitivo, nos termos do art. 1.036, do CPC/2015 (REsp 1863973/SP e n. 1877113/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 9/3/2022, DJe de 15/3/2022), (b.2) é incabível a condenação das rés instituições financeiras em obrigação de fazer de limitação de descontos mensais em conta corrente em valores/percentuais diversos do contratado – Inconsistente a alegação da parte autora apelante de aplicação do regramento sobre superendividamento, pois a repactuação de dívidas, em caso de superendividamento, depende de instauração de procedimento específico e de ser precedida de audiência de conciliação a ser realizada com a participação da parte credora, bem como não prescinde da apresentação de plano de pagamento pela parte devedora (CPC, art. 104-A, CDC) - Manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a ação.
Recurso desprovido.